Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. “ACTIO NATA”. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que rejeitou a pretensão formulada na inicial da ação de indenização por danos materiais fundada em alegada falha na administração e na atualização monetária de valores depositados em conta individual do PASEP.
2. O pedido inicial buscou a condenação do Banco do Brasil à restituição de diferenças supostamente existentes no saldo da conta PASEP, sob o argumento de aplicação incorreta dos índices legais e ocorrência de saques indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iii) verificar se restou comprovada falha na gestão da conta PASEP, com aplicação indevida de índices de correção monetária e juros, apta a ensejar indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o julgamento antecipado da lide. 3.1. A prova pericial pode ser dispensada quando já existirem nos autos pareceres técnicos e documentos elucidativos considerados adequados à formação do convencimento judicial, conforme artigos 464, § 1o, II, e 472 do CPC.
4. A prescrição aplicável às ações que discutem má gestão de conta PASEP é decenal (artigo 205 do CC), conforme entendimento repetitivo do egrégio STJ (tema n. 1.150). 4.1. O termo inicial observa a teoria da “actio nata”, começando a fluir a partir de quando o titular toma ciência do alegado desfalque, o que afasta a prescrição no caso concreto.
5. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira administradora não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de execução de programa governamental regido por legislação específica, sem inserção em cadeia de consumo.
6. A gestão do Fundo PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda, cabendo à instituição financeira apenas executar os créditos e débitos conforme índices e parâmetros legalmente fixados. 6.1. Os índices de atualização monetária das contas PASEP são definidos em legislação específica e por atos normativos do Conselho Diretor, não havendo discricionariedade da instituição financeira para aplicar critérios diversos.
7. Na hipótese, os cálculos apresentados pelo autor utilizaram metodologia e índices não previstos na legislação e nos normativos do Conselho Diretor. 7.1. A ausência de demonstração técnica idônea acerca do alegado desfalque impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por considerar suficientes os elementos documentais e técnicos constantes dos autos (artigos 370, 371, 464, § 1o, II, e 472, do CPC).”
“2. A pretensão indenizatória por alegada má gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC, com termo inicial na ciência do alegado desfalque (“actio nata”).”
“3. A relação jurídica envolvendo a administração de conta PASEP não se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao titular da conta comprovar eventual irregularidade na atualização dos valores.”
“4. A ausência de prova de aplicação de índices diversos dos legalmente fixados pelo Conselho Diretor na atualização do saldo da conta PASEP, afasta a pretensão indenizatória por suposta má gestão”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 370, 371, 373, 464, §1o, II, 472 e 85, §§2o e 11, do CPC; art. 205 do CC; art. 5o da LC no 8/1970; LC no 26/1975; art. 239 da CF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; precedentes do STJ (REsp 469.557/MT) e do TJDFT.